Tribunal: STF
Processo: RE 91210
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA.TERMO INICIAL. RETROATIVIDADE.
SÚMULA 146. A ORIENTAÇÃO ATUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO
SENTIDO DE QUE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO ALCANCA O PERIODO
COMPREENDIDO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.